Tribunal: TJBA
Processo: 8007166-76.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007166-76.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SANTOS Advogado(s): CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MOTORISTA. FRATURA DE TORNOZELO DIREITO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE PLENA E AUSÊNCIA DE SEQUELAS REDUTORAS. REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI 8.213/1991 NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária em decorrência de fratura de tornozelo direito sofrida em acidente de trânsito em junho de 2017. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a fratura no tornozelo direito do segurado, após a consolidação das lesões, resultou em sequelas definitivas que impliquem a redução de sua capacidade laboral para a atividade habitual de motorista, preenchendo os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária. III. Razões de decidir 3. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela definitiva decorrente de acidente de qualquer natureza que gere a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991. 4. A prova pericial médica judicial atestou que a fratura consolidou-se sem deixar deformidades, com movimentos articulares preservados, força muscular mantida e marcha normal, concluindo pela capacidade laboral plena e ausência de sequelas funcionais no membro inferior afetado. 5. Aplicação do entendimento consolidado na Súmula 89 da Turma Nacional de Uniformização, que afasta a concessão do benefício quando o laudo técnico constata a aptidão física e a integridade funcional para o labor habitual. 6. O afastamento da conclusão pericial exige prova robusta em sentido contrário, o que não ocorre na hipótese, pois os relatórios médicos do autor são contemporâneos ao trauma inicial e não demonstram limitação atual. A ausência de redução de capacidade afasta a aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007166-76.2023.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram como apelante JEFFERSON DA SILVA SANTOS e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça